Tribunal: TJDFT
Processo: 0007779-45.1997.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007779-45.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: ARIOLDENE BEZERRA DE SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informa que efetuou o depósito dos valores atualizados para o adimplemento da RPV - IDs 23073832 e 23073833 e requer a extinção da requisição. Assim, intime-se a impetrante Arioldene Bezerra de Souza para se manifestar sobre o depósito no prazo de quinze dias. No silêncio, presumir-se-á o desinteresse processual, ensejando a extinção da requisição. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator